Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701877-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCILENE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. A agravante tem 40 anos de idade e está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em vaga flutuante de hemodiálise, com indicação de realocação em vaga fixa. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento de que a agravante está internada em leito da rede pública e está recebendo tratamento dialítico. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo legal acima transcrito. No caso, embora a agravante esteja recebendo o tratamento em leito de internação no HRT, o médico assistente atestou a necessidade da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "Diagnóstico confirmado com anatomopatológico de Nefropatia por IgA causando doença renal crônica avançada, estágio V. No momento encontra-se internada em vaga flutuante de hemodiálise. Posteriormente, na alta médica, será encaminhada ao ambulatório de transplante. No momento sem possibilidade de alta médica até que seja realocada em vaga fixa de hemodiálise". Nesse contexto, a manutenção desnecessária da agravante em internação hospital implica em danos à paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça à recorrente leito de enfermaria com suporte em hemodiálise (vaga fixa 3x na semana), por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília (DF), 25 de setembro de 2023.